Tribunal: TJES
Processo: 5015159-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015159-23.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica com a autora, determinou a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.A autora, idosa, alegou jamais ter se filiado à entidade, tampouco autorizado qualquer desconto em folha, invocando fraude na contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação válida da contratação de filiação associativa e da anuência da autora, bem como a adequação do valor fixado a título de dano moral diante da ausência de relação jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O contrato eletrônico apresentado pela ré não foi certificado digitalmente, nem demonstrou mecanismos seguros de autenticação da identidade da autora.

5.A ausência de comprovação da anuência expressa da consumidora impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

6.A autora é idosa e presumivelmente vulnerável, exigindo cautela redobrada na celebração de negócios jurídicos, conforme o art. 4º, I, do CDC.

7.A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e suficiente à reparação do dano, atendendo aos critérios compensatório, pedagógico e de vedação ao enriquecimento sem causa.

8.Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de modificação do termo inicial de atualização do valor, já fixado corretamente na sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da anuência da consumidora, especialmente idosa, em contratação eletrônica de filiação sindical, autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário justificam a devolução em dobro dos valores e enseja indenização por dano moral, desde que presentes os requisitos legais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5015159-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL

RECORRIDA: MARIA JOSÉ DA SILVA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica com a autora, determinou a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.A autora, idosa, alegou jamais ter se filiado à entidade, tampouco autorizado qualquer desconto em folha, invocando fraude na contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação válida da contratação de filiação associativa e da anuência da autora, bem como a adequação do valor fixado a título de dano moral diante da ausência de relação jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O contrato eletrônico apresentado pela ré não foi certificado digitalmente, nem demonstrou mecanismos seguros de autenticação da identidade da autora.

5.A ausência de comprovação da anuência expressa da consumidora impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

6.A autora é idosa e presumivelmente vulnerável, exigindo cautela redobrada na celebração de negócios jurídicos, conforme o art. 4º, I, do CDC.

7.A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e suficiente à reparação do dano, atendendo aos critérios compensatório, pedagógico e de vedação ao enriquecimento sem causa.

8.Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de modificação do termo inicial de atualização do valor, já fixado corretamente na sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da anuência da consumidora, especialmente idosa, em contratação eletrônica de filiação sindical, autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário justificam a devolução em dobro dos valores e enseja indenização por dano moral, desde que presentes os requisitos legais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Maria José da Silva Lopes
em face do
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB
, na qual a autora alega ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela parte requerida, sem jamais ter estabelecido qualquer vínculo com a entidade. Requer, assim, a) a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento definitivo dos descontos feitos pela requerida em seu benefício previdenciário; b) a condenação da ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente de sua aposentadoria; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11375087), a requerida sustentou a legalidade dos descontos, alegando filiação regular da autora e a anuência expressa quanto à contribuição. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A sentença singular (ID 11375103) foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando à ré que se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora fundados no contrato objeto desta ação, adotando as medidas necessárias em 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); b) condenar a requerida a restituir os valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da autora, identificados como “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, em dobro, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação; c) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11375105),reiterando a tese de regularidade da contratação. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de dano moral e ajustes na correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11375110), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regularmente comprovado, IDs 11375106 e 11375107.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da legalidade de descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, a título de contribuição associativa, sem comprovação de vínculo com a entidade requerida, ora recorrente.

Apesar das alegações recursais, a sentença analisou adequadamente os fatos e provas constantes nos autos, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Conforme consignado na origem, embora não haja vedação à celebração de contratos por meio digital, é imprescindível o cumprimento das normas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação e segurança na contratação. No caso, o suposto contrato digital apresentado pela ré (ID 11375092), não foi validado por certificadora digital, tampouco contou com mecanismos seguros e eficazes de confirmação da identidade da autora, limitando-se à análise de fotografia e cópias digitalizadas de documentos pessoais, o que se mostra insuficiente.

Ademais, vejo que não foi acostado nenhum áudio de ligação telefônica realizada com a parte autora, que comprove a contratação.

Ressalta-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 11375103):

Feitas tais considerações, constato que a ré trouxe aos autos o contrato digital de ID 51552751, no qual há a inscrição “documento assinado digitalmente”, porém sem certificadora para validação. Nota-se que os meios de verificação utilizados pela ré são precários, na medida em que a análise da identidade da requerente se deu por mera comparação de sua fotografia e digitalização de documentos pessoais.

Sabe-se que é comum que aposentados e pensionistas realizem contratos diversos para a obtenção de crédito, e nem sempre o fazem diretamente com a instituição financeira, valendo-se, muitas vezes, de correspondentes bancários para intermediar a contratação, aos quais são disponibilizados dados sensíveis dos consumidores. Neste contexto, a mera apresentação de cópias de documentos e de fotografia, que podem ter sido extraídas de contratos anteriores e sob contextos mais diversos, é insuficiente para a comprovação de identidade e legitimar a adesão da autor ao sindicato

Trata-se de consumidora idosa e presumidamente vulnerável, o que impõe maior cautela na celebração de negócios jurídicos, nos termos do art. 4º, I, do CDC. A ausência de prova inequívoca de anuência autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, entendo que a quantia fixada pelo juízo de origem (R$3.000,00) é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de reparação, vedação ao enriquecimento sem causa e caráter pedagógico da condenação. Não se revela exorbitante nem irrisória, devendo, portanto, ser mantida, conforme Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Por fim, anoto que o recorrente não possui interesse recursal no pedido de ajuste na atualização do dano moral, porquanto a sentença já registrou expressamente que o montante deverá ser atualizado a contar do arbitramento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)